Tribunal: TJSP
Processo: 2043135-28.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
r Estadual no 1.340/2019, na hipótese de persistência da omissão.
9. Adicional de escolaridade - Modalidade de compensação genérica beneficiando servidor que possuir grau de escolaridade acima do exigido para o preenchimento do cargo de que é titular, nas áreas de abrangência das atividades do Legislativo, podendo contemplar aqueles cuja graduação não tenha relação com as atribuições do cargo - Impossibilidade - Desrespeito aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual - Necessidade de conferir interpretação conforme à Constituição para que o adicional de escolaridade seja concedido apenas aos servidores com titulação acadêmica relacionada ao plexo de atribuições de respectivo cargo - Precedentes.
10. Artigos 11 da Lei Municipal no 8.004/2022 e 7o da Resolução no 456/2022 - Normas que admitem a concessão de vantagens e benefícios em geral a servidores puramente comissionados, remunerados por subsídio, no caso de previsão expressa em lei - Inadmissibilidade quanto às vantagens atreladas ao tempo de serviço e à evolução na carreira porque não se coadunam com a precariedade do vínculo existente entre o servidor comissionado e a administração pública - Ausência de razoabilidade e de interesse público - Precedente - Contrariedade aos artigos 111, 128 e 129, parágrafo único, da Carta Paulista - Possibilidade, porém, de conferir interpretação conforme à Constituição para admitir o décimo terceiro salário, o terço constitucional de férias, verbas indenizatórias e benefícios em razão de condições pessoais, afastados os adicionais por tempo de serviço, licença-prêmio e vantagens que remunerem as atividades inerentes ao cargo e incompatíveis com o regime de dedicação integral.
11. Parágrafos primeiros dos artigos 11 da Lei Municipal no 8.004/2022 e 7o da Resolução 456/2022 - Normas que asseguram a percepção de benefícios ou adicionais previstos em lei aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados reservados exclusivamente a funcionários de carreira dos quadros da edilidade - Pretensão de se conferir interpretação conforme à Constituição "a fim de que os benefícios ou adicionais sejam limitados à eventual diferença de vencimentos entre o cargo efetivo e o comissionado ou à gratificação pelo desempenho de função em confiança" - Inadmissibilidade - Dispositivos questionados buscam assegurar vantagens e benefícios previstos em lei a titular de cargo de provimento efetivo que vier a ocupar os postos de Procurador Geral, Diretor Executivo, Agente Chefe de Relações Institucionais, Cerimonial e Audiências Públicas, Presidente da CPLC e Encarregado de Proteção de Dados, em relação aos quais se presume que foram preenchidos os requisitos definidos nas normas que os instituíram - Existência de regime jurídico prévio com a Administração Pública que não pode ser desprezado - Redação genérica do texto impugnado que não permite extrair, por si só, juízo de desvalor que desautorize a percepção de benefícios/adicionais previstos em lei - Remuneração do funcionalismo público que é composta por uma parcela básica e outra variável de um servidor para outro, cujas especificidades individuais são desconhecidas e alheias ao âmbito restrito do controle normativo abstrato, que não admite exame de fatos e tampouco análise prévia da legislação infraconstitucional que disciplina o sistema remuneratório local.
12. Transposição do cargo de "Agente Técnico Legislativo G" para o cargo de "Analista Legislativo - Área Administrativa e Apoio Parlamentar" - Sucessivas reestruturações administrativas no âmbito do Poder Legislativo de Guarulhos, modificando consideravelmente as atribuições do antigo cargo de "Agente Técnico Legislativo G" a partir da edição da Resolução no 452/2021, permitindo, com isso, a investidura em cargo diverso do seu provimento originário - Impossibilidade - Súmula Vinculante no 43 do E. STF - Violação aos artigos 111, 115, inciso II, e 144, todos da Constituição Estadual - Necessidade de invalidar apenas os dispositivos normativos que promoveram a transposição dos cargos, preservando-se, porém, os agentes que foram regularmente investidos no cargo de "Analista Legislativo - Área Administrativa e Apoio Parlamentar", depois da edição da Resolução no 452/2021 - Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, excluindo-se da incidência da norma os servidores que ingressaram anteriormente nos quadros da edilidade, em relação aos quais ficou configurada a transposição indevida de cargos.
13. Alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade - Reconhecimento - Normas que permitem a nomeação de até 15 funcionários comissionados para cada um dos 34 (trinta e quatro) gabinetes de Vereador, totalizando 510 (quinhentos e dez) postos em comissão de "Assessor", além de 60 (sessenta) cargos de provimento em comissão de "Assessor Legislativo" no gabinete da Presidência - Comportamento reiterado da Câmara Municipal de Guarulhos, já reconhecido em ação direta pretérita, denotando "espécie de preferência no recrutamento de servidores não concursados, quando a regra, na verdade, deveria ser o contrário" (ADI no 2256224-81.2016.8.26.0000).
14. Ação parcialmente procedente, com modulação dos efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999, e ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2043135-28.2023.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/06/2024; Data de Registro: 22/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/06/2024

Data de publicação:

22/06/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Estrutura administrativa e funcional da Câmara Municipal de Guarulhos - Leis no 7.408, de 03 de setembro de 2015, e no 8.004, de 06 de maio de 2022, do Município de Guarulhos - Resoluções no 452, de 23 de junho de 2021, e no 456, de 29 de abril de 2022, da Casa Legislativa de Guarulhos.
1. Revogação tácita de dispositivos da Lei no 7.408, de 03 de setembro

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Estrutura administrativa e funcional da Câmara Municipal de Guarulhos - Leis no 7.408, de 03 de setembro de 2015, e no 8.004, de 06 de maio de 2022, do Município de Guarulhos - Resoluções no 452, de 23 de junho de 2021, e no 456, de 29 de abril de 2022, da Casa Legislativa de Guarulhos.
1. Revogação tácita de dispositivos da Lei no 7.408, de 03 de setembro de 2015, do Município de Guarulhos pela Lei n° 7.734, de 25 de junho de 2019 e pela Resolução n° 456, de 29 de abril de 2022, da Câmara Municipal - Ausência de interesse de agir - Reconhecimento - Extinção parcial do processo, sem resolução do mérito.
2. Inconstitucionalidade formal - Disciplina de cargos e estrutura funcional da Câmara Municipal por meio de lei ordinária - Inadmissibilidade - Poder Legislativo que detém competência exclusiva para organizar a matéria por meio de Resolução - Ofensa ao princípio da separação dos poderes e desrespeito aos artigos 19, caput, e 20, inciso III, da Constituição Paulista.
3. Instituição de vantagens pecuniárias dos servidores legislativos em Resolução - Impossibilidade - Sistema remuneratório do funcionalismo que se submete ao princípio da reserva legal - Violação aos artigos 20, inciso III, 111 e 128 da Carta Paulista.
4. Regime jurídico dos servidores da Câmara Municipal regulado em Resolução - Impossibilidade - Servidores da Casa Legislativa que são regidos pelo mesmo estatuto dos funcionários do Poder Executivo - Matéria de iniciativa legislativa privativa do Prefeito - Violação aos artigos 5o, 24, § 2o, item 4, e 111 da Constituição Estadual.
5. Cargos comissionados de "Agente Chefe de Relações Institucionais, Cerimonial e Audiências Públicas" (ou "Agente Chefe Executivo de Relações Institucionais, Cerimonial e Audiências Públicas" ou "Chefe de Relações Institucionais, Cerimonial e Audiências Públicas"), "Assessor de Plenário da Presidência", "Diretor Executivo de Plenário", "Diretor Executivo de Assuntos Administrativos", "Diretor Executivo de TV Câmara", "Diretor Executivo de Assuntos Financeiros", "Diretor Executivo de Administração de Pessoal", "Diretor Executivo de Gabinete", "Diretor Executivo de Tecnologia da Informação e de Telecomunicações", "Presidente da Comissão Permanente de Compras, Licitações e Contratos", "Diretor Executivo de Imprensa e de Redes Sociais", "Diretor Executivo de Serviços Terceirizados", "Diretor Executivo Legislativo", "Encarregado de Proteção de Dados", "Assessor Legislativo", "Assessor Chefe de Gabinete de Vereador", "Assessor de Gabinete de Vereador", "Assessor Parlamentar de Assuntos Legislativos", "Assessor Parlamentar de Assuntos Interpartidários", "Assessor Parlamentar de Assuntos Sociais", "Assessor Parlamentar de Comunicação", "Assessor Parlamentar de Assuntos Comunitários", "Assessor Parlamentar de Bancada", "Assessor Parlamentar de Redes Sociais", "Assessor Parlamentar de Assuntos Institucionais", "Assessor Parlamentar de Expediente" e "Assessor Parlamentar de Eventos" - Atividades descritas em lei que não correspondem a atribuições de direção, chefia e assessoramento - Funções técnicas, burocráticas, administrativas e operacionais que não demandam relação especial de confiança - Investidura que depende de prévia aprovação em concurso público - Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE no 1.041.210/SP) - Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, da Constituição Estadual.
6. Cargo em comissão de "Diretor Executivo de Controle Interno e Compliance" e função gratificada de "Agente de Controle Interno" - Necessidade de instituição de posto de provimento efetivo em razão do caráter técnico e profissional das atividades relacionadas ao Controle Interno, assegurando-se independência funcional - Inteligência do artigo 35 da Constituição Estadual - "Gestor de Planejamento Estratégico de Controle Interno e Compliance" - Chefia do órgão de controladoria que deve ser exercida por servidor de carreira de Controle Interno - Precedentes.
7. Cargo de "Gestor de Planejamento Estratégico de Transparência e Ouvidoria" - Atribuições que exigem experiência e conhecimento sobre a instituição, devendo ser ocupado apenas por servidor de carreira.
8. Arguição de inconstitucionalidade por omissão - Ausência de edição de Resolução que estabeleça regularmente um Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo Municipal - Dever de atuação positiva do legislador que decorre dos artigos 35 e 150 da Constituição do Estado de São Paulo, c.c. os artigos 31, 70 e 74 da Carta da República - A despeito da previsão de um Gabinete de Controle Interno na estrutura da Câmara Municipal, inexiste qualquer regramento disciplinando as competências ou o funcionamento daquela unidade administrativa, cuja composição se dá exclusivamente por servidores comissionados ou ocupantes de funções gratificadas, inexistindo cargo efetivo de Controle Interno - Mora legislativa reconhecida - Fixação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para supressão da lacuna, aplicando-se, no que couber, a Lei Complementar Estadual no 1.340/2019, na hipótese de persistência da omissão.
9. Adicional de escolaridade - Modalidade de compensação genérica beneficiando servidor que possuir grau de escolaridade acima do exigido para o preenchimento do cargo de que é titular, nas áreas de abrangência das atividades do Legislativo, podendo contemplar aqueles cuja graduação não tenha relação com as atribuições do cargo - Impossibilidade - Desrespeito aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual - Necessidade de conferir interpretação conforme à Constituição para que o adicional de escolaridade seja concedido apenas aos servidores com titulação acadêmica relacionada ao plexo de atribuições de respectivo cargo - Precedentes.
10. Artigos 11 da Lei Municipal no 8.004/2022 e 7o da Resolução no 456/2022 - Normas que admitem a concessão de vantagens e benefícios em geral a servidores puramente comissionados, remunerados por subsídio, no caso de previsão expressa em lei - Inadmissibilidade quanto às vantagens atreladas ao tempo de serviço e à evolução na carreira porque não se coadunam com a precariedade do vínculo existente entre o servidor comissionado e a administração pública - Ausência de razoabilidade e de interesse público - Precedente - Contrariedade aos artigos 111, 128 e 129, parágrafo único, da Carta Paulista - Possibilidade, porém, de conferir interpretação conforme à Constituição para admitir o décimo terceiro salário, o terço constitucional de férias, verbas indenizatórias e benefícios em razão de condições pessoais, afastados os adicionais por tempo de serviço, licença-prêmio e vantagens que remunerem as atividades inerentes ao cargo e incompatíveis com o regime de dedicação integral.
11. Parágrafos primeiros dos artigos 11 da Lei Municipal no 8.004/2022 e 7o da Resolução 456/2022 - Normas que asseguram a percepção de benefícios ou adicionais previstos em lei aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados reservados exclusivamente a funcionários de carreira dos quadros da edilidade - Pretensão de se conferir interpretação conforme à Constituição "a fim de que os benefícios ou adicionais sejam limitados à eventual diferença de vencimentos entre o cargo efetivo e o comissionado ou à gratificação pelo desempenho de função em confiança" - Inadmissibilidade - Dispositivos questionados buscam assegurar vantagens e benefícios previstos em lei a titular de cargo de provimento efetivo que vier a ocupar os postos de Procurador Geral, Diretor Executivo, Agente Chefe de Relações Institucionais, Cerimonial e Audiências Públicas, Presidente da CPLC e Encarregado de Proteção de Dados, em relação aos quais se presume que foram preenchidos os requisitos definidos nas normas que os instituíram - Existência de regime jurídico prévio com a Administração Pública que não pode ser desprezado - Redação genérica do texto impugnado que não permite extrair, por si só, juízo de desvalor que desautorize a percepção de benefícios/adicionais previstos em lei - Remuneração do funcionalismo público que é composta por uma parcela básica e outra variável de um servidor para outro, cujas especificidades individuais são desconhecidas e alheias ao âmbito restrito do controle normativo abstrato, que não admite exame de fatos e tampouco análise prévia da legislação infraconstitucional que disciplina o sistema remuneratório local.
12. Transposição do cargo de "Agente Técnico Legislativo G" para o cargo de "Analista Legislativo - Área Administrativa e Apoio Parlamentar" - Sucessivas reestruturações administrativas no âmbito do Poder Legislativo de Guarulhos, modificando consideravelmente as atribuições do antigo cargo de "Agente Técnico Legislativo G" a partir da edição da Resolução no 452/2021, permitindo, com isso, a investidura em cargo diverso do seu provimento originário - Impossibilidade - Súmula Vinculante no 43 do E. STF - Violação aos artigos 111, 115, inciso II, e 144, todos da Constituição Estadual - Necessidade de invalidar apenas os dispositivos normativos que promoveram a transposição dos cargos, preservando-se, porém, os agentes que foram regularmente investidos no cargo de "Analista Legislativo - Área Administrativa e Apoio Parlamentar", depois da edição da Resolução no 452/2021 - Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, excluindo-se da incidência da norma os servidores que ingressaram anteriormente nos quadros da edilidade, em relação aos quais ficou configurada a transposição indevida de cargos.
13. Alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade - Reconhecimento - Normas que permitem a nomeação de até 15 funcionários comissionados para cada um dos 34 (trinta e quatro) gabinetes de Vereador, totalizando 510 (quinhentos e dez) postos em comissão de "Assessor", além de 60 (sessenta) cargos de provimento em comissão de "Assessor Legislativo" no gabinete da Presidência - Comportamento reiterado da Câmara Municipal de Guarulhos, já reconhecido em ação direta pretérita, denotando "espécie de preferência no recrutamento de servidores não concursados, quando a regra, na verdade, deveria ser o contrário" (ADI no 2256224-81.2016.8.26.0000).
14. Ação parcialmente procedente, com modulação dos efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999, e ressalva.